Tribunal: TJPA
Processo: 0000278-34.2011.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000278-34.2011.8.14.0136

APELANTE: DEL SANTORO E CRIPA LIMITADA EPP, CALIXTO & CRIPA LTDA - EPP

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS. BEM OBJETO DE LEASING QUE FORA ROUBADO. PRETENSÃO DO APELANTE DE RECEBER O PRÊMIO DO SEGURO. IMPOSSIBILIDADE. O CONTRATO DE LEASING PREVÊ EM SUA CLÁUSULA 14ª QUE É O ARRENDATÁRIO QUEM DEVE SUPORTAR TODOS OS CUSTOS E ENCARGOS DECORRENTES DO SEGURO DO BEM, SENDO QUE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CABE O BENEFÍCIO DA INDENIZAÇÃO. O VALOR ORIUNDO DO PAGAMENTO DO SEGURO DEVERIA SERVIR PARA A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE LEASING DO MAQUINÁRIO E NÃO PARA COMPOR O PATRIMÔNIO DA EMPRESA REQUERENTE. COM RELAÇÃO À RECUSA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARA VALORES RESIDUAIS QUE SUPOSTAMENTE POSSAM EXISTIR, O PAGAMENTO NÃO SE DEU EM RAZÃO DO ERRO COMETIDO PELO PRÓPRIO AUTOR, UMA VEZ QUE ACOSTOU NOTA FISCAL CORRESPONDENTE A OUTRO BEM QUE NÃO O OBJETO DO CONTRATO. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM CONFISSÃO OU REVELIA EM RAZÃO DE NÃO TER O APELADO COMPARECIDO À AUDIÊNCIA, MESMO PORQUE OS FATOS NARRADOS ESTÃO EM DESACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, SENDO ESSA A DETERMINAÇÃO DO ART.345, IV, DO CPC/5. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA JÁ FIXADOS NO MÍMIMO PREVISTO EM LEI. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A propriedade do bem que fora objeto do roubo nunca chegou a ser do Apelante, mas do Banco que, mediante o contrato de arrendamento transferiu-lhe tão somente a posse e fruição. Portanto, no momento em que o bem lhe é subtraído, o proprietário lesado fora a instituição financeira, sendo a legitimada a receber o valor do prêmio segurado, posto que a dívida do Autor persistia com aquela instituição financeira.

II - Não há o que se falar em confissão ou revelia em razão de não ter o Apelado comparecido à audiência, mesmo porque os fatos narrados estão em desacordo com as provas constantes dos autos, sendo essa a determinação do art.345, IV, do CPC/5.

III - No que concerne aos honorários de sucumbência, ressalto que estes já foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, no percentual mínimo permitido por leio, não havendo a possibilidade de qualquer redução.

IV - É correta a sentença em todos os seus termos, inclusive em ter condenado Apelante por litigância de má-fé, uma vez não ter observado os deveres legais das partes e seus procuradores, conforme art.77 do CPC, tendo pleiteado valores que tinha conhecimento não serem devidos a si e por ter acostada nota fiscal inidônea com o fim de obter valores do seguro, deixando de narrar fatos e construir seus fundamentos em fatos verídicos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000278-34.2011.8.14.0136

APELANTE: CALIXTO & CRIPA LTDA – EPP E OUTRA

ADVOGADO: MARCOS TAVARES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOAÕ PAULO BACELAR MAIA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CALIXTO & CRIPA LTDA – EPP E OUTRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS
movida em face de
BANCO DO BRASIL SA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que firmou contrato de leasing com o Requerido tendo como objeto um trator tipo motoniveladora, no valor orçado em R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), tendo sido obrigado a firmar um contrato de seguro total para o equipamento.

Ocorreu que em 18 de abril de 2010 sua maquina foi roubada, sendo que mesmo decorrido um ano, não teria recebido o valor referente ao prêmio do seguro, o que estaria lhe gerando uma serie de prejuízos de ordem financeira.

Requereu a condenação do Requerido ao pagamento de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) referente ao seguro, além de lucros cessantes no montante de R$326.691,74 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos) a titulo de lucros cessantes.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar, o Juízo Singular entendeu pela improcedência da pretensão autoral, tendo ainda considerado que o Autor agiu com má-fé processual, motivo pelo qual condenou-lhe ao pagamento de multa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Requerente interpôs recurso de Apelação aduzindo que o pagamento do prêmio não lhe serviria para senão para a compra de uma outra máquina a fim de repassar ao banco arrendador e não para a conversão em seu próprio patrimônio.

Argumentou que a nota fiscal apresentada para o recebimento do seguro não seria inidônea conforme considerou a sentença, sendo que quem deveria comprovar que este não agiu com a boa-fé contratual deveria ser a seguradora, em razão da relação de consumo, ademais, a nota fiscal que teria juntado serviria apenas para comprovar o orçamento da máquina, sendo que a correta nota fiscal teria sido acostada posteriormente.

Por fim, afirmou que o não comparecimento do representante do apelado em audiência deveria ter configurado confissão ficta, além de argumentar que os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa gerariam um valor desproporcional.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000278-34.2011.8.14.0136

APELANTE: CALIXTO & CRIPA LTDA – EPP E OUTRA

ADVOGADO: MARCOS TAVARES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOAÕ PAULO BACELAR MAIA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CALIXTO & CRIPA LTDA – EPP E OUTRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS
movida em face de
BANCO DO BRASIL SA.

Inicialmente deve ser clarificado que o Autor/Apelante possui duas relações distintas entre si no presente caso, de modo que o contrato de arrendamento do bem não pode se confundir com o contrato de seguro.

Assim, resta claro que a propriedade do bem que fora objeto do roubo nunca chegou a ser do Apelante, mas do Banco que, mediante o contrato de arrendamento transferiu-lhe tão somente a posse e fruição.

Portanto, no momento em que o bem lhe é subtraído, o proprietário lesado fora a instituição financeira, sendo a legitimada a receber o valor do prêmio segurado, posto que a dívida do Autor persistia com aquela instituição financeira.

O próprio contrato de leasing prevê em sua cláusula 14ª que é o arrendatário quem deve suportar todos os custos e encargos decorrentes do seguro do bem, sendo que à instituição financeira cabe o benefício da indenização.

De nem um modo faz sentido a alegação do Apelante no sentido de que sua pretensão era receber o valor para repassar ao banco. Por acaso pode pleitear em nome próprio o direito de outrem?

Fica obvio, portanto, que o valor oriundo do pagamento do seguro deveria servir para a quitação do contrato de leasing do maquinário e não para compor o patrimônio da empresa Requerente, conforme bem salientado pelo Juízo de Piso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Arrendamento mercantil. Rescisão contratual c.c repetição de indébito. Roubo do veículo arrendado. Quitação do contrato pela seguradora da autora. Rescisão antecipada. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação da ré. Insurgência quanto à devolução do VRG. Valor residual que tem por natureza suprir a depreciação do bem. Montante que deve ser devolvido ao arrendatário, comprovado o pagamento das parcelas até a data do sinistro. Decisão mantida. Arbitramento de honorários recursais. Aplicação do art. 85, §11 do NCPC.Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1021793-05.2015.8.26.0405; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017)

Com relação à recusa do pagamento administrativo para valores residuais que supostamente possam existir, verifico que o pagamento não se deu em razão do erro cometido pelo próprio autor, uma vez que acostou nota fiscal correspondente a outro bem que não o objeto do contrato.

Assim, não poderia aguardar que o feito fosse decidido de outra forma.

A sentença bem asseverou o seguinte:

“O problema é que a Nota Fiscal correspondente a essa operação de venda entre o sócio e a empresa ré (fl.120), conforme veio a se verificar posteriormente, não condiz efetivamente com emitida na realidade, consoante se infere do documento de fl.121. Ou seja, há indícios razoáveis que a Nota Fiscal emitida entre o sócio da empresa autora e a sua pessoa jurídica seja materialmente inidônea.”

Não há o que se falar em confissão ou revelia em razão de não ter o Apelado comparecido à audiência, mesmo porque os fatos narrados estão em desacordo com as provas constantes dos autos, sendo essa a determinação do art.345, IV, do CPC/5.

Por fim, no que concerne aos honorários de sucumbência, ressalto que estes já foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, no percentual mínimo permitido por leio, não havendo a possibilidade de qualquer redução.

Concluo desta forma que é correta a sentença em todos os seus termos, inclusive em ter condenado Apelante por litigância de má-fé, uma vez não ter observado os deveres legais das partes e seus procuradores, conforme art.77 do CPC, tendo pleiteado valores que tinha conhecimento não serem devidos a si e por ter acostada nota fiscal inidônea com o fim de obter valores do seguro, deixando de narrar fatos e construir seus fundamentos em fatos verídicos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021